Tribunal: TJMT
Processo: 1020562-82.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020562-82.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ARLY VICTOR MARCELINO FREIRE - CPF: 056.599.831-54 (APELANTE), ANDRE CARLOS NERY - CPF: 846.939.081-34 (ADVOGADO), FRANCISCO FLORISVAL FREIRE - CPF: 338.484.321-53 (ADVOGADO), HELIO OSCAR FREIRE - CPF: 389.694.671-49 (ADVOGADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE WOICIKOSKI OLIVEIRA - CPF: 066.487.921-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRIA MARIA KROETZ - CPF: 759.768.381-20 (VÍTIMA), TARCISIO ROQUE KROETZ - CPF: 242.000.509-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO OUTRO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame
:
Recursos de
Apelações Criminais interpost
o
s contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e arma branca, em concurso de agentes, contra vítimas idosas
(
art. 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal)
.

II. Questão em discussão
:

A
s questões
em discussão consiste
m
em: (
i) analisar a validade do reconhecimento pessoal;
(
ii
) verificar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação dos réus;
(
iii
) examinar a manutenção das majorantes; e (
iv
) avaliar a legitimidade da fixação de indenização mínima.

III. Razões de decidir
:

1.
O reconhecimento fotográfico, quando regularmente formalizado na fase inquisitorial e ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova válido e pode ser valorado pelo julgador.

2.
O reconhecimento pessoal realizados dias após os fatos, desacompanhado de outros elementos probatórios que corroborem a participação do acusado, não é suficiente para sustentar a condenação, impondo-se a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

3.
Por outro lado, restando comprovado que um dos réus foi flagrado na posse direta da
res furtiva
, conduzindo o veículo subtraído e portando objetos reconhecidos pelas vítimas, impõe-se a manutenção da condenação.

4.
A ausência de apreensão de arma de fogo
não
inviabiliza a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

5
.
As declarações firmes e convergentes das vítimas, prestadas em juízo, demonstram o uso
de arma branca
durante a prática delitiva, justificando a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

6.
A indenização mínima imposta indicação específica do ao valor pretendido deve ser afastada, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

IV. Dispositivo e tese
:
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento pessoal, quando isolado e não corroborado por outros elementos probatórios, é insuficiente para fundamentar decreto condenatório.
2
.
Para incidência da
majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP, não
é necessária a
apreensão da arma de fogo.
3. É cabível a incidência da majorante do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal quando comprovado, por meio de prova testemunhal firme, que a arma branca foi utilizada para intimidar a vítima durante o roubo, sendo desnecessária sua apreensão. 4.
A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, II e VII, § 2o-A, I; CPP,
arts
. 226, 386, VII e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/06/2024;
TJMT N.U. 0003204-49.2016.8.11.0086, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12/06/2025;
TJMT N.U. 1002182-31.2020.8.11.0010, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 10.
05.2025;
AgRg
no
AREsp
n. 2.694.041/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
j. 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de recurso
s
de Apelação C
riminal interposto
s
por
LUIZ HENRIQUE WOICIKOSKI OLIVEIRA

e
ARLY VICTOR MARCELINO FREIRE

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

1
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
(MT)
que julgou procedente a pretensão acusatória
para condenar os acusados
pela prática
do
delito previsto no
art. 157, § 2o,
incs
. II e VII, e § 2o-A, inciso I,
por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 70,
c.c
.
art. 61, inciso II, alínea “h” (vítimas maiores

de 60 anos), todos do Código Penal
.

Luiz Henrique
Woicikoski
Oliveira
foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Arly
Victor Marcelino Freire
foi condenado à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o
s
réu
s
Luiz Henrique
Woicikoski
Oliveira
e
Arly
Victor Marcelino Freire
,
sustentam,
preliminarmente,
a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que o referido ato foi conduzido em total desconformidade com os ditames do art. 226, do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteia
m
a absolvição, sob o fundamento de que não houve reconhecimento inequívoco do
s
apelante
s
como
autor
es
do delito,
tampouco
ficou
demonstrad
a
, de forma segura e indene de dúvidas, sua participação nos fatos narrados
na denúncia.

Subsidiariamente, requerem o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A,
inc.

I, do
CP
, sustentando que não houve apreensão de arma de fogo ou simulacro em poder do recorrente. De igual modo, pleiteiam a exclusão da
majorante
descrita no art. 157, § 2o,
inc.
VII, do mesmo diploma legal,
pertinente
à alegada utilização de arma branca, por ausência de comprovação concreta de seu uso com a finalidade de intimidar. Ao final, requerem a exclusão da condenação ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), arbitrados a título de indenização mínima às vítimas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da condenação (Id.
250231390
e Id. 261870260
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer d
e lavra do d. Procurador
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se
pelo
desprovimento

do
s
recurso
s
(Id.
268235257
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do s apelo s manejado s pelo s réu s
.

Tratam-se
de recursos de Apelação C
riminal interposto
s
por
LUIZ HENRIQUE WOICIKOSKI OLIVEIRA

e
ARLY VICTOR MARCELINO FREIRE

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
(MT
)
.

1.
DA PRELIMINAR ARGUIDA POR ARLY E LUIZ HENRIQUE

a)
Do pleito de
nulidade do reconhecimento
pessoal
:

Aduz
em
,
os
apelante
s
,

que o reconhecimento realizado nos autos é nulo por não ter observado o art. 226, do CPP
, circunstância
que comprometeu
o procedimento
e
induziu

a
s
vítima
s
.

Dispõe o art. 226, do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á
auto pormenorizado
, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Apesar das alegações da defesa
, o
disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório.

Nesse sentido:

(...)
O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
. (...) (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/
2024
, Data de Publicação: 10/04/
2024
)
(grifos meus).

E
sse entendimento
está sedimentado
, tal como se vê do Enunciado
Orientativo
n. 29, da TCCR/TJMT, ao dispor que:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparad
o por outros elementos de prova
.

Nessa esteira de pensar, c
olhe-se da sentença que:

Entrementes, no caso dos autos, tem-se que a ação dos acusados perdurou por tempo considerável, oportunidade em que estes estavam com o rosto à mostra, tendo as vítimas se atentado para as características físicas dos acusados, tendo o referido reconhecimento sido realizado apenas alguns dias após os fatos, pelo que não há como se afirmar que eventuais irregularidades na observância dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal possam conduzir à nulidade da identificação efetuada, mormente em razão da existência de vasto conjunto probatório, conforme se passará a expor, de serem os acusados os verdadeiros autores do crime descrito nos autos.

Consigno,
também que, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ambas as vítimas ratificaram o reconhecimento fotográfico efetuado perante a Autoridade Policial, aduzindo este ser indene de dúvidas.
(...).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico pelas razões delineadas alhures, mormente em razão desta não ser prova isolada nos au
tos acerca da autoria delitiva.
Destarte, tenho que o processo
se encontra
em ordem, sem nenhuma ocorrência de nulidade, estando
apto para prolação de sentença
(grifos meus) (Id.
249073697
).

Muito embora a questão tenha sido recentemente af
etada pela Corte Superior para
definir o alcance da determinação contida no art. 226, do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
(
Tema 1258/STJ
), não houve determinação para suspensão do trâmite dos processos em curso que tratem sobre essa temática.

Exsurge dos Termos de Reconhecimento Fotográfico
n. 2023.16.223753, n. 2023.16.223783, n. 2023.16.223949 e n.
2023.16.223955
que o procedimento realizado pela autoridade policial observou
,
de maneira diligente
,
a necessidade de garantir a imparcialidade no reconhe
cimento dos possíveis acusados.

A autoridade policial, ao apresentar os réus, adotou a medida prudente de colocá-los ao lado de outros indivíduos, de modo a assegurar que o reconhecimento fosse conduzido de forma justa, sem qualquer tipo de influência ou sugestão indevida, preservando, assim, a validade do ato processual e assegurando os direitos constitucionais dos acusados.

Portanto, diante dessas circunstâncias e com a ratificação do reconhecimento em sede judicial pelas vítimas, não se pode cogitar a nulidade da prova, especialmente considerando que esta foi
confirmada
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, trago à colação recentes julgados do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TORTURA.
BIS IN IDEM
. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
4
. Conforme entendimento desta Corte Superior,
"ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal
e, assim, não possa ser
sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu,
certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada
" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 913.307/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 01/07/
2024
,
DJe
de 03/07/
2024
)
(grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. 1.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PARTICULAIRDADES DOS CASO CONCRETO
. PACIENTE QUE PARTICIPOU DO CRIME DIRIGINDO O CARRO DE APOIO. BENS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS EM SEU INTERIOR. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Nesse contexto,
não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato da presença de um dos autores do roubo - reconhecido "sem sombra de dúvidas" pelas duas vítimas
- no carro do paciente, bem como o rádio encontrado em sintonia com a frequência da brigada militar, além da vítima ter percebido a presença de um carro idêntico próximo à sua residência horas antes do delito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/06/
2024
,
DJe
de 03/07/
2024
)” (grifos meus).

Diante do exposto, entendo que a razão não assiste à defesa no que se refere ao pleito de nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas,
sendo
possível a valoração do reconhecimento
fotográfico como elemento de prova.

2. DO MÉRITO

a) Do pleito de absolvição dos apelantes
Arly
e Luiz
Henrique:

Nas suas razões, Luiz Henrique afirma que
não existem provas suficientes que comprovem de forma
inequívoca a autoria do crime. Sustenta que a
principal evidência utilizada pela acusação foi o reconhecimento fotográfico que, segundo a defesa, não é robusto o suficiente. Além disso, destaca que o fato de o
réu ter sido encontrado com o carro das vítimas não é suficiente para compr
ovar sua participação no crime.

Já a defesa de
Arly
argumenta que a condenação do réu foi baseada em provas frágeis, ainda mais quando há elementos nos autos que comprovam que o réu estava trabalhando no momento do crime, circunstância que teria sido confirmada pelo
s
testemunho
s compromissado
s em juíz
o
,
juntamente com o histórico de localização do celular do réu
.

Para melhor compreensão
, faço uma breve
narrativa do que consta na denúncia.

Exsurgem dos autos que no
dia 31 de maio de 2023, por volta das 03h30min,
Arly
Victor Marcelino Freire e
Luiz Henrique
Woicikoski
Oliveira, armados com uma arma de fogo e uma faca, invadiram a residência das vítimas idosas Tarcísio Roque
Kroetz
(73 anos) e Iria Maria
Kroetz
(70 anos), localizada em Sinop (
MT
)
. Durante o roubo, os acusados
subtraíram diversos itens, incluindo um veículo GM Chevrolet/Classic, uma jaqueta, chinelos, celular, carteira, agasalhos, controle de portão, alimentos e R$ 350,00.
Além disso, teriam forçado a vítima I
ria a tentar fazer uma transferência bancária, que não foi con
cluída, e ameaçaram as vítimas.

Em
5
de junho de 2023, durante o trajeto para atender a uma ocorrência de violência doméstica, os policiais militares se depararam, em via pública, com o veículo roubado em posse dos réus e de outro indivíduo, Gustavo Alves Conrado
, este último não denunciado
. Na ocasião, foram encontrados com os réus alguns dos itens subtraídos. Posteriormente, os acusados foram reconhecidos pelas vítimas, que também identificaram como sendo de sua propriedade os objetos apreendidos com eles.

A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 250231168 – p. 11-12); Boletim de Ocorrência (Id. 2502531170 – p. 16-18); Termos de Depoimentos (Id. 250231172 – p. 21-24); Auto de Apreensão (Id. 250231174 – p. 25-33); Termos de Depoimentos (Id. 250231177 –
p. 35-38); Despacho de Fiança (Id. 250231179 – p. 39);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 250231182 – p. 43-45); Termo de Entrega n.
2023.16.224025 (Id. 250231197 – p. 125); Termo de Entrega (Id. 250231198 – p. 127);
Boletim de Ocorrência (Id. 250231201 – p. 134-136); Termos de Declaração da vítima Tarcísio Roque
Kroetz
e Iria Maria
Kroetz
(Id. 250231201 – p. 143-145 e p. 146-148);
além das

declarações colhidas em Juízo durante a instrução processual.

Quanto à autoria, verifico que as provas constantes
n
os autos demonstram, com a certeza necessária, a participação do réu Luiz Henrique na prática criminosa. Contudo, não é possível afirmar o mesmo em relação à participação do réu
Arly
Victor no crime.

Explico.

Embora o réu
Arly
tenha sido reconhecido pelas vítimas em sede policial e o referido reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, tal elemento probatório
se encontra
isolado dos demais elementos constantes nos autos.

Em sede de defesa preliminar, o acusado
Arly
juntou
n
os autos declarações, com firma reconhecida em cartório, de sua ex-namorada e de dois conhecidos,
que afir
m
am
que o réu se encontrava trabalhando na conveniência
PitStop
na data dos fatos. Destaca-se, inclusive, que um dos declarantes
relatou
, em juízo,
prestar serviços
, na modalidade

de diárias
,
juntamente com
Arly
naquele estabelecimento, afirmando que na madrugada em que ocorreu o crime ambos estiveram juntos durante todo o período
.

Lindomar dos Santos e Sara Miguel da Silva, testemunhas devidamente compromissadas,
foram
ouvidas durante a instrução criminal, ocasião em que relataram o seguinte:

Que conhece
Arly
da
Pit Stop
. Que ele trabalhava lá e eu
fazia apenas diárias
. Que ele estava trabalhando nesse dia.
Que eu também estava trabalhando junto com ele nesse dia.
Que ele não tinha nenhum veículo
, andava
mais a pé. Que nunca vi
ele
andando com nenhum veículo, nem bicicleta, moto, nada do tipo. Que ele usava/tinha um celular e que ele usava também para o serviço dele.
Que nós chegávamos
as
sete
horas e saía só quando não ia mais ninguém no local. Que nesse dia nós fomos até 5h40min da manhã. Que trabalhamos a noite inteira nesse local. Que ele não saía para lugar nenhum porque ele que tomava conta lá, ele não podia sair para canto nenhum

(...).
(
Trecho das Declarações de Lindomar -
Id.
250231348
– p. 629)
(grifos meus)
.

Que eu
o conheci
na
Pit Stop
mesmo. Que não sou amiga, parente, chegada dele. Que nesse dia ele estava trabal
hando. Que eu fiquei lá a noite toda. (...).
Que ele (
Arly
) estava com o celular dele respondendo as pessoas que compravam bebidas. Que ele ficou todo o tempo no
Pit Stop
. Que ele só
via ele
andando a pé. Que ele morava próximo do
Pit Stop
. Que eu cheguei era 19h00 e saí uma 5h00min da manhã. Que eu estava consumindo bebidas. Que eu vi o
Arly
todo tempo ali

(Trecho das Declarações de
Sara
- Id.
250231348
)
.

Sob o crivo do contraditório, procedeu-se à oitiva do investigador da Polícia Civil
Claudevan
Alves dos Santos
, servidor que afirmou ter participado da colheita das provas produzidas na fase inquisitorial. Ao ser indagado se o réu era conhecido da polícia, respondeu afirmativamente, acrescentando que este possuiria diversas passagens criminais, inclusive por tráfico de drogas.

Vejamos:

O
Arly
já era um velho conhecido nosso aqui, já tem algumas passagens pela polícia. Olha, tráfico é uma delas. Ele faz parte da facção criminosa. Que não sei hoje, mas até então ele fazia parte da facção criminosa
(...). Que não me recordo, mas ele é um velho conhecido nosso. Que já fizemos algumas investigações com ele, teve algumas detenções (...). Que pelo que consta que, eu
lembro do
rosto dele
(Trecho das Declarações do Investigador da Polícia Civil
Claudevan
Alves dos Santos
- Id.
250231348
).

Neste ponto, destaco que
a consulta realizada nos sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso revela
inexistirem
outras anotações de natureza criminal em desfavor do réu, seja na forma de ações penais em trâmite, seja em execuções penais em aberto, constando, de forma exclusiva, o presente feito como registro existente em seu nome.

Tal circunstância não pode ser ignorada, sobretudo quando
a testemunha que participa da investigação afirma
a existência de diversos antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas, os quais, à luz dos dados oficiais,
não encontram qualquer respaldo
, elemento que contribui
para
reforçar
as dúvidas quanto à
participação do acusado
Arly
.

Durante a instrução criminal,
também
foram ouvidos os policiais militares Osni Ribas Alves e João Batista de Assis Barroso, os quais afirmaram ter participado unicamente da abordagem e prisão dos acusados na data de 5 de junho de 2023, em razão de estes estarem circulando em via pública com um veículo em situação irregular, o qual, posteriormente, veio a ser identificado como objeto do roubo em apuração.

Ressaltaram, contudo, que não participaram da ocorrência relacionada diretamente ao crime patrimonial ora em julgamento, limitando-se, portanto, à atuação no momento da abordagem. Em razão disso, suas declarações não trouxeram esclarecimentos relevantes acerca da dinâmica do roubo ou da participação efetiva de cada um dos réus no evento delituoso.

N
o curso de seu interrogatório judicial, o acusado

ARLY

também
apresentou uma narrativa coerente e harmôn
ica, sustentando
que após o término de seu expediente laboral, foi convidado pelo corréu Luiz Henrique para celebrar a notícia de que este teria conseguido um novo emprego, convite que aceitou.

Segundo sua versão, ambos passaram a circular pela cidade no veículo posteriormente identificado como sendo produto do roubo em apuração, ocasião em que foram abordados e presos pela polícia.

Dentre os detalhes relevantes dessa dinâmica, destaca-se o fato de que
Arly
, no momento da abordagem policial, encontrava-se, de fato, ocupando o banco do carona, circunstância que, embora não seja suficiente, por si só, para afastar completamente a possibilidade de sua vinculação ao fato delituoso, confirma, ao menos,
parte de sua versão e demonstra
que não era ele o responsável pela condução do veículo ou tampouco detinha a posse direta sobre o bem subtraído.

A
inda
, cumpre
salientar que as vítimas, quando ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório,
declararam
que, na data do crime,
ao comparecerem na delegacia,
não lograram êxito em reconhecer os autores da empreitada criminosa, tendo o reconhecimento efetivo ocorrido apenas dias após os
fatos
e posteriormente a apreensão do veículo
, mediante apresentação fotográfica realizada no âmbito da investigação policial.

Destaco
,
ainda, como elemento de relevante valoração em favor da tese defensiva, o depoimento prestado em juízo pela testemunha Sara, a qual afirmou que, na data dos fatos, o réu
Arly
estava utilizando seu aparelho celular para responder mensagens de clientes que solicitavam bebidas, no contexto do trabalho que desempenhava na conveniência

PitStop
.

Tal narrativa, quando analisada em conjunto com a postura processual adotada pelo próprio réu — que, durante a instrução criminal, entregou voluntariamente seu aparelho celular às autoridades e requereu, de forma expressa, a realização de prova pericial no referido dispositivo, com o objetivo de comprovar que não se encontrava no local do crime no momento da prática delitiva — revela sua intenção de colaborar com a elucidação dos fatos e de demonstrar sua inocência, circunstância que deve necessariamente ser considerada em seu favor no juízo de mérito.

Embora não se desconsidere o reconhe
cimento realizado pelas vítimas,
não se
pode,
à luz do devido processo legal e do princípio constitucional da presunção de inocência, ignorar que
o
reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas
, no que se refere especi
fica
mente ao réu
Arly
Victor, apresenta-se frágil e desassociado de outros elementos materiais e testemunhais que permitam afirmar, com a certeza exigida em sede penal, sua efetiva participação na conduta delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de
sua fragilidade epistêmica
(...).

(
AgRg
no HC n. 779.467/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/
2025
).

No mesmo sentido, decidiu este Sodalício:

2. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não corroborado por provas autônomas, é insuficiente para sustentar condenação penal.

3. Na dúvida sobre a autoria delitiva, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição com fundame
nto no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 119; CPP,
arts
. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.105.657/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.STJ,
AgRg
no HC n. 929.465/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024,
DJe
05.11.2024. STJ,
REsp
n. 2.109.511/SP, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024,
DJe
14.02.2024. TJMT, N.U 1002038-04.2022.8.11.0005, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 27.11.2024, DJE 27.11.2024.

(N.U 0003204-49.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/
2025
)
(grifos meus).

Ressalte-se que não se pretende desmerecer o conteúdo do inquérito policial, tampouco os relatos da vítima e das testemunhas ouvidas nas
duas fases da persecução penal. Todavia, não se pode descurar da fragilidade do acervo probatório, que, ao final, não se mostrou suficientemente sólido para s
ustentar um juízo conde
natório.

É certo que,
com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que se emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

No contexto da prova produzida no processo, é essencial frisar que a condenação penal exige um grau de certeza que só pode ser alcançado por meio de um conjunto de provas consistentes e harmônicas.

Em caso
semelhante, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:

Tese de julgamento:

1. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, sendo inadmissível decisão condenatória baseada exclusivamente em relatos das vítimas, sem corroboração por outros elementos probatórios.
2
. Havendo dúvida razoável quanto à autoria do crime e inexistindo prova segura da materialidade, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
”.

(N.U 0018194-06.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)
(grifos meus).

Sendo assim,
em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício,
imperiosa a aplicação do
s
princípio
s

in dubio pro reo
e
da presunção de inocência
,
absolvendo

o
acusad
o

ARLY VICTOR MARCELINO FREIRE - CPF: 056.599.831-54

do crime
previsto n
o
art. 157, § 2o,
incs
. II e VII, e § 2o-A, inciso I, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 70,
c.c
. art. 61, inciso II, alínea “h” (vítimas maiores de 60 anos), todos do Código Penal
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo
Penal
.

Por outro lado, a condenação do corréu
LUIZ
HENRIQUE

deve ser mantida.

Além do reconhecimento formal realizado pelas vítimas, em sede policial e devidamente ratificado em juízo,
exsurge do
s
autos
que Luiz Henrique foi flagrado conduzindo o veículo automotor subtraído da residência das vítimas, sendo este, inclusive, identificado sem qualquer margem de dúvida como o bem objeto da subtração criminosa.

Importa sublinhar que

no interior do automóvel foram localizados diversos bens pessoais, igualmente reconhecidos pelas vítimas como sendo de sua propriedade, tais como chinelos e vestimentas.

O reconhecimento das vítimas, a
posse direta da
res furtiva
, e
m associação à condução do veículo e à presença dos objetos pessoais das vítimas sob sua esfera de disponibilidade, configura um quadro fático-jurídico que não apenas reforça sua ligação com o evento delituoso, como também desautoriza qualquer pretensão absolutória.

Destaco que, de forma diversa ao que ocorre com o réu
Arly
, o acusado Luiz Henrique não apresentou qualquer prova sobre suas alegações,
as quais
encontram-se isolada
s
dos demais elementos
probatórios
ex
istentes nos autos.

Nessa esteira de pensar:

São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de roubo majorado, as declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas contidas nos autos, em especial, se o réu foi flagrado na posse do veículo utilizado para a perpetração do delito, pouco tempo após sua ocorrência
(TJMT, AP n. 0003789-39.2016.8.11.0042). Recurso desprovido. (N.U 1002182-31.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/
2024
) (grifos meus).

Cumpre, neste ponto, estabelecer a necessária diferenciação entre as situações processuais dos corréus
Arly
Victor Marcelino Freire e Luiz Henrique
Woicikoski
Oliveira.

Enquanto em relação ao primeiro pairam dúvidas razoáveis quanto à sua efetiva participação na prática criminosa, especialmente diante da fragilidade das provas que o vinculam diretamente ao evento delituoso — sendo relevante mencionar, inclusive, sua postura colaborativa ao entregar voluntariamente seu aparelho celular para a realização de eventual prova pericial, bem como a apresentação de declarações extrajudiciais que lhe conferem álibi —, o mesmo não se pode afirmar quanto ao corréu Luiz Henrique.
Este último, além de ter sido flagrado na posse direta do bem subtraído e de objetos pessoais das vítimas, não se desincumbiu do ônus de comprovar a veracidade das alegações que trouxe em sua defesa, limitando-se a negar os fatos sem apresentar elementos concretos que pudessem infirmar o conteúdo probatório produzido nos autos.

Tal inércia probatória, somada à materialidade inequívoca e à autoria corroborada por elementos objetivos, como o reconhecimento das vítimas e a apreensão da
res furtiva
sob sua posse imediata, fortalece sobremaneira a convicção acerca d
a
responsabilidade penal
de Luiz Henrique
.

Assim, enquanto subsistem fundadas dúvidas em relação a
Arly
, cuja narrativa defensiva encontra certa coerência com os elementos informativos disponíveis
e nos levam
à
sua absolvição
, a situação de Luiz Henrique é marcada por uma
configuração probatória que não admite outra conclusão senão a de sua culpabilidade.

Portanto, não há como se admitir a absolvição do acusado Luiz Henrique.

b)
Do pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP:

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento relativa ao uso da arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do C
P
. Argumenta, em síntese, que a suposta arma utilizada no delito não foi apreendida ou submetida à perícia, o que geraria incertezas quanto à sua efetiva utilização e à potencialidade lesiva, tornando imperiosa a exclusão da referida majorante.

S
em razão
à

defesa.

Registre-se que em ambas as fases da persecução penal — tanto na esfera investigativa quanto em juízo — as vítimas foram firmes ao relatar que a prática delitiva foi perpetrada com o emprego de arma de fogo.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo não são indispensáveis para a aplicação da referida majorante. A potencialidade lesiva é presumida, especialmente quando amparada por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que confirmam o efetivo uso da arma no delito, como no caso concreto.

Neste sentido, o
STJ tem

decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tendo o uso de arma de fogo sido considerado comprovado, pelas instâncias ordinárias, com base nas provas testemunhais, não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, tendo em conta que a análise do pleito recursal exige para tanto apenas a
revaloração
jurídica das provas e fatos narrados, e não o reexame fático-probatório.

2.
As premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias demonstraram, de forma segura, que a prática delitiva se deu mediante emprego de arma de fogo, mormente pela harmonia apontada nas decisões de origem entre os depoimentos em juízo das testemunhas, mas que foram descartados de forma não fundamentada pelo Tribunal estadual, ao entender que a causa de aumento do art. 157, § 2.o-A, I, do Código Penal, depende de apreensão e perícia da arma, posicionamento contrário ao entendimento consolidado por este Sodalício.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.694.041/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 11/10/
2024
).

Este Tribunal de Justiça, alinhando-se à orientação jurisprudencial mencionada, também tem decidido pela manutenção da majorante relativa ao uso de arma de fogo quando há outras provas nos autos demonstrando que o crime patrimonial foi cometido com essa causa de aumento, como no caso dos autos. Vejamos decisão recente neste sentido:

2. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, §2o, I, do CP, desde que outros elementos probatórios atestem sua utilização.
3. É admissível a aplicação de fração superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria do roubo majorado quando presentes circunstâncias concretas que justifiquem a exasperação. 4. Quando o agente pratica três infrações penais sob a égide do concurso formal, é adequada a majoração da pena em 1/5, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, IV; 109, III e V; 115; 157, §2o, I e II; 244-B da Lei 8.069/90; 70 e 71; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.114.612/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, 18.09.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.390.411/SC, Min. Ribeiro Dantas, 25.09.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 817.550/SP, Min. Jesuíno
Rissato
, 30.08.2023; TJMT, AP no=. 1039142-73.2021.8.11.0002, Des. Gilberto
Giraldelli
, 28.02.2024. (N.U 0005917-61.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VALIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

4.
A incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo não depende da apreensão ou perícia do artefato, bastando o relato idôneo da vítima sobre o uso da arma durante a prática do crime, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência local.

(...).

(N.U 0001674-87.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/
2024
,
Publicado
no DJE 15/10
/2024
). (grifos meus).

Ademais, esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
É dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros
m
eios
.

Portanto, não procede o argumento defensivo de que a não apreensão e a ausência de perícia da arma de fogo impediriam a aplicação da causa de aumento, razão pela qual mantenho sua incidência.

c
) Do pleito de exclusão da majorante descrita no art. 157, § 2o, inc. VII, do
CP (uso de arma branca):

A defesa requer o afastamento da majorante referente ao uso de arma branca, argumentando que não houve comprovação de que o apelante tenha efetivamente utilizado a faca para a prática do crime. Embora as vítimas tenham relatado ter visto um dos autores portando uma faca, não ficou demonstrado que o objeto foi empregado para intimidá-las.

Não assiste razão à defesa.

De forma semelhante ao que ocorre com a majorante do uso de arma de fogo, os
elementos probatórios decorrentes dos depoimentos das vítimas revelam-se suficientemente robustos para amparar a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do C
P
.

Ambas as vítimas, de forma c
oerente
e harmônica, afirmaram que um dos assaltantes portava uma faca durante toda a execução do delito.
Os fatos narrados, prestado sob o crivo do contraditório em sede judicial, evidencia não apenas a presença do instrumento perfurocortante na cena do crime, mas também a sua utilização com o propósito de
potencializar a intimidação d
as vítimas
.

Para melhor compreensão, colaciono trecho das declarações das vítimas:

Que tinha um com a arma na mão apontando para mim e o outro com a faca na mão. A faca branca, né? E procurando recolhendo as coisas, né?! (...). Que esse que conduziu a faca,
e
le foi procurando ajuntando as coisas, né? Perfumes, coisas de comer e tudo. Essas coisinhas, né?
(...). (Trecho das Declarações da vítima Iria Maria Kroetz)
(Id.

250231348)
.

Que o que estava utilizava para intimidar. Que ele puxou a faca, ele veio lá e puxou a faca. (...). (Trecho das Declarações da vítima Iria Maria Kroetz) (Id.

250231348).

A questão é tratada de forma pacífica e consolidada pela jurisprudência do STJ:

(...) 3.
Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios.
Precedentes. 4. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de
multireincidência
. Tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos. 5. Ordem de
H
abeas
C
orpus
parcialmente concedida para compensar, integralmente, as circunstâncias previstas nos
arts
. 61, inciso I e 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, redimensionando-se as penas aplicadas ao Paciente. (STJ - HC: 714505 SP 2021/0406606-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022) (grifos meus).

Não há, portanto, fundamento para afastar a majorante da arma branca, uma vez que a prova foi validamente produzida, ainda que sem a realização de perícia o
ficial.

Assim
, mant
ê
m-se a majorante prevista no
art. 157, § 2o, inciso VII, do CP.

d
) Do pleito de exclusão da condenação ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), arbitrados a título de indenização mínima às vítimas:

Em suas razões, a defesa sustenta que
não obstante o
pedido expresso de arbitramento de indenização em favor da
s
vítima
s
na denúncia, não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória voltada à apuração do montante supostamente devido a título de reparação civil.

Sobre o tema, necessário realizar algumas considerações.

A fixação de valores a título de indenização mínima, nos termos da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, exige a formulação de pedido específico pelo Ministério Público na peça acusatória, com a expressa indicação do montante almejado.

No presente caso,
apesar do pedido expresso,
não consta na denúncia
a expressa indicação do montante almejado.
O arbitramento sem a instrução probatória específica viola aos princípios do contraditório e ampla defesa, ainda mais em situações em que ausente a presunção do dano moral
in
re

ipsa
.

Vejamos:

Tese de julgamento: "1. A presunção do dano moral
in
re

ipsa

dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2.
A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais
". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ,
AgRg
no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.
2023.
(grifos meus).

No mesmo sentido, este Sodalício já se posicionou:

3. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais depende de pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução específica que assegure o contraditório.
4. A remuneração arbitrada em primeira instância já inclui os honorários advocatícios referentes a eventual atuação do defensor dativo nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 14, II, 59, 61, II, "c", e 121, §2o, II e IV; CPP,
arts
. 387, IV, e 593, III, "d"; Lei n. 10.826/2003; CNGC/CGJ-TJMT,
arts
. 303, §3o e305, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 23.03.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1.863.240/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6a T., j. 15.09.2020; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a S., j. 08.11.2023; TJMT, RAC 1001993-88.2022.8.11.0105, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.01.2024. (N.U 1000702-64.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/
2025
) (grifos meus).

A fixação do valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14 e 14-A, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
(N.U 1002466-82.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/
2025
) (grifos meus).

Portanto, considerando que a denúncia apresentada
não indica o valor pretendido à título de indenização
, alinhado ao entendimento jurisprudencial majoritário, afasto a condenação imposta ao
apelante
Luiz Henrique

no que
pertine
à reparação civil arbitrada pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, para
absolver
o réu
ARLY
VICTOR MARCELINO FREIRE
– CPF N.
056.599.831-54, da imputação relativa ao crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do C
PP
. Ainda,
afasto
, quanto ao réu LUIZ
HENRIQUE

WOICIKOSKI
OLIVEIRA, a condenação imposta a título de
indenização
mínima em favor das vítimas, nos termos do art. 387,
inc.
IV, do Código de Processo Penal
.

Sem prejuízo do exposto, determino, com urgência, que o Juízo de origem
adote as providencias necessárias e
proceda
a
expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do réu
ARLY
VICTOR MARCELINO FREIRE – CPF n. 056.599.831-54, para que seja imediatamente colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025